Tribunal: STF
Processo: ARE 1342158
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, LEI Nº 11.343/06) – CONDENAÇÃO – APELAÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DEVIDO À FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E CONSISTENTE APONTANDO À TRAFICÂNCIA – DENÚNCIAS ANÔNIMAS - COERÊNCIA E VALIDADE DO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM - CRIVO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – REINCIDÊNCIA UTILIZADA PARA AGRAVAR A PENA E APLICAR REGIME MAIS GRAVOSO – “BIS IN IDEM” – INOCORRÊNCIA - REGRAS DISTINTAS - FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEGUE AS DISPOSTAS NO ARTIGO 33 DO CP ENQUANTO A DOSIMETRIA DA PENA, DOS ARTS. 59 E 68 DO CP - REGIME FECHADO CORRETAMENTE IMPOSTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, DO CP - DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XXXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Subsidiariamente, também, a defesa requer a alteração do regime imposto para o semiaberto.
    Sem razão, contudo.
    Isso porque ao contrário do alegado pela defesa, inexiste bis in idem no fato de ter sido agravada a pena pela reincidência na segunda fase da dosimetria e, posteriormente, para fundamentar a fixação do regime mais gravoso. Isso porque a dosagem da sanção é regulada pelas regras dos artigos 59 a 68 do Código Penal, ao passo que a fixação do regime de desconto é feita em observância ao disposto no artigo 33, da mesma codificação penal material, isto é, são tratadas em momentos absolutamente distintos, conforme se extrai do seguinte julgado: 
    (...)
    Ademais, tratando-se de acusada reincidente, independentemente do quantum de pena a ser aplicado, o artigo 33, §2º, do Código Penal, prevê o regime fechado para o cumprimento inicial da pena.
    Porém, em que pese a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça viabilizar o regime semiaberto aos reincidentes na hipótese das circunstâncias judiciais serem todas favoráveis e a pena ter sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos, esse não é o caso dos autos, porquanto, além dos antecedentes terem sido considerados desfavoravelmente, fora estabelecida a reprimenda em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente